Tribunal: TJDFT
Processo: 0722760-87.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
direito constitucional e administrativo. apelação cível. mandado de segurança. licitação. edital. proposta técnica. inexistência de direito líquido e certo. recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta contra a sentença que denegou a segurança para declarar a legalidade da decisão proferida pela autoridade coatora no Processo de Concorrência no 90001/2024-FUNPRESP-EXE.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em aferir a legalidade da decisão do agente de contratação que considerou excesso de formalismo a exigência do documento denominado “proposta técnica” e permitiu a permanência da apelada ICATU nas demais fases do certame.
III. Razões de decidir
3. O mandado de segurança se presta para proteger direito líquido e certo não amparado por habeas corpus ou habeas data, contra ato ilegal ou praticado com abuso de poder. E o direito líquido e certo deve ser demonstrado de plano, com todos os requisitos para o seu reconhecimento e exercício no momento da impetração.
4. O edital de concorrência estabelece que o desatendimento das formalidades exigidas não ensejará o afastamento da licitante, desde que seja possível aferir sua qualificação e compreender sua proposta. Do cotejo do substrato probatório, sobressai destacar a manifestação do agente de contratação, no sentido de que os documentos apresentados pela ICATU foram suficientes para aferir sua qualificação e compreender sua proposta, não restando configurada manifesta violação a direito líquido e certo.
IV. Dispositivo
5. Apelação cível conhecida e não provida.
_____________
Dispositivos relevantes citados: Lei 12.016/2009, art. 1o; Lei 14.133/2021, art. 5o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no RMS 49.628/GO, Rel. Min. Benedito Gonçalves, 1a Turma, j. 08/6/2020. TJDFT, AgInt 0712182-05.2023.8.07.0000, Rel. Des. Teófilo Caetano, 1a Turma Cível, j. 5/7/2023.